Tribunal: STF
Processo: RE 1422815
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



     “REEXAME NECESSÁRIO DE OFICIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVESTIGADOR DE POLICIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 



    - De acordo com o Incidente de Uniformização 1.0024.08.941612-71004, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser devido o pagamento do adicional noturno ao servidor integrante do quadro de pessoal da Policia Civil do Estado de Minas Gerais que comprovar o labor no período noturno, bem como os respectivos reflexos em décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional. 



    - Nos termos do citado incidente, por maioria de votos, entendeu este Tribunal, também, que o adicional pelo regime de trabalho civil, previsto no artigo 127 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual 5.406/1969), é concedido indistintamente a todos os servidores da categoria, independentemente do trabalho prestado em horário noturno ou regime de plantão, o que impõe reconhecer a inexistência de ‘bis in idem’ no pagamento do adicional noturno ao Policial Civil, vez que a gratificação por tempo integral e o adicional pelo regime de trabalho possuem naturezas diversas. 



    - Comprovada a prestação de serviço em horário noturno, das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, é devido o pagamento do respectivo adicional ao servidor público, consoante estabelece o artigo 12 da Lei Estadual 10.725/92, que trata do reajustamento de vencimento e proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo.



    - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios ‘equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança’, nos termos do art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, vedada, contudo, a ‘reformatio in pejus’, consoante estabelece o enunciado da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o disposto na legislação aplicável”. 



    Irresignado, o recorrente alega, nas razões do apelo extremo, contrariedade ao artigo 102, caput e inciso I, “a”, da Constituição Federal. 



    Requer, em síntese, que “a atualização monetária seja aplicada durante todo o período em conformidade com o previsto art. 1°-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, dado que a questão restou afetada à este Excelso Tribunal quando apreciou a existência de Repercussão Geral com relação à questão no RE 870947”. 



    Em 5/3/21, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de exercer o juízo de retratação por verificar “que o acórdão unânime proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n°810 (RE n° 870.947/SE)”.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente